Tribunal: TJBA
Processo: 8004085-72.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004085-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UILLIANDERES MIRANDA DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO PRESO TEMPORARIAMENTE. SUPRESSÃO/REDUÇÃO DE PARCELAS DE SEUS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. NECESSÁRIO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos artigos 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade salarial. Ao admitir a redução da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que esta tenha sido precedida do devido processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, sobretudo porque diante da previsão de devolução das diferenças, em caso de absolvição. 2. Não se olvida que a Administração Pública pode exercer a autotutela administrativa, todavia, o ato respectivo terá que ser motivado, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa, no bojo de processo administrativo, em homenagem ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 3. Não havendo, portanto, trânsito em julgado de sentença condenatória criminal, não há falar em supressão ou redução de vencimentos de servidor público preso cautelarmente, sob pena de ofensa aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimento. 4. Segurança Concedida. Vistos, relatados e discutidos os autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8004085-72.2023.8.05.0000, em que configuram como Impetrantes UILLIANDERES MIRANDA DOS SANTOS e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator Procurador(a) de Justiça